Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710165-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MAYER BUTH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução movida contra ALEXANDRE MAYER BUTH (processo n° 0701317-27.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de apreensão da CNH e do passaporte do executado, bem como de bloqueio dos seus cartões de crédito. Em suas razões (ID 34084763), o agravante sustenta que: 1) o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil – CPC possibilita que o juiz determine todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; 2) o processo de execução é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente; 3) está nítida a ocultação de patrimônio pelo devedor, bem como está demonstrada a utilidade e pertinência das medidas excepcionais para a satisfação do crédito; 4) diante da realidade posta nos autos, na qual o agravante enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do juiz de modo a incentivar o devedor ao pagamento da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de arquivamento dos autos da execução. No mérito, a determinação de apreensão da CNH e do passaporte do devedor, além do bloqueio dos seus cartões de crédito. Preparo comprovado (ID 34084765). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Contudo, na hipótese, não obstante a argumentação desenvolvida pelo agravante, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator